Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001680-25.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Everton Moraes da Rocha
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Moraes da Rocha, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, por fato ocorrido na data de 12.12.2010.
Aduz que, por não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, o ato foi formalizado por meio de edital, porém, como o paciente não se apresentou nem constituiu advogado, o juízo de origem aplicou o disposto no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, e, num segundo momento, decretou a prisão preventiva, para resguardar a aplicação da lei penal.
Registra, no entanto, que os motivos ensejadores da decretação da medida excepcional não subsistem, posto que a mera ausência do réu, por si só, não constitui fundamento legal.
Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente e no mérito, a fim de que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade, aplicando-se, em caso de necessidade, medidas cautelares diversas da prisão.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na espécie, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa, não verifico de plano o alegado constrangimento ilegal defendido, porquanto, ao que consta, o réu teria se evadido do distrito da culpa logo após a prática do crime e permanecido nesta condição até ser preso em 16.12.2019, o que, em tese, justificaria o decreto prisional.
No entanto, é prudente o aguardo das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, especialmente para se verificar se a medida excepcional foi tomada de ofício, e ainda porque o pedido de urgência confunde-se com o próprio mérito da questão, cuja deliberação definitiva compete ao órgão colegiado.
Pelo exposto, indefiro a liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes, especialmente se a deliberação pela prisão se deu ou não ex officio.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator